Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731098-94.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE ELIAS DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA E DORALICE FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DA SILVA VENANCIO D E S P A C H O Intime-se RENE ELIAS DA SILVA (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das seguintes afirmações deduzidas em sede de contrarrazões por ESPOLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA E DORALICE FERREIRA DA SILVA (apelado): “O Apelante de má-fé tenta a todo custo desde a abertura do Inventário supramencionado retardar o bom andamento processual” (ID 19572041, p. 4) e “( ) que agora tenta a todo custo deturpar as informações junto às Vossas Excelências, mas conforme provado o recurso de apelação não merece provimento” (ID 19572041, p. 5). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora